Tribunal: TJPA
Processo: 0815316-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815316-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: RHOST BENTES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REJEITADA. RELAXAMENTO DO FLAGRANTE E E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP autoriza a renovação do ato ou a revogação da custódia cautelar; (ii) saber se o relaxamento da prisão em flagrante impede a decretação da prisão preventiva; (iii) verificar se a prisão preventiva do paciente foi decretada mediante fundamentação idônea, sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste margem para revogação da prisão ou renovação do reconhecimento fotográfico, porque ainda que o ato seja realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser mantida, caso baseada em outros elementos de prova, como o depoimento das vítimas e a apreensão da
res furtiva
em posse do acusado.

4. O relaxamento da prisão em flagrante não impede a decretação da prisão preventiva caso preenchidos os requisitos legais, em especial se houver representação da autoridade policial.

5. Em crimes de roubo, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, mesmo que o agente seja primário e possua bons antecedentes, sobretudo diante da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de Julgamento:
"1. A eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não enseja a revogação da prisão preventiva, se a custódia cautelar estiver fundada em outros elementos de prova. 2. O relaxamento da prisão em flagrante não obsta a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais. 3. Em crimes de roubo, a gravidade em concreto da conduta, demonstrada pelo modus operandi, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda que o agente possua predicados pessoais favoráveis."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, §2º-A, I, e 71; CPP, arts. 226 e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 892.737/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 17.6.2024; TJAM, HC n. 4000897-40.2021.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, 1ª Câmara Criminal, j. 31.03.2021; STJ, RHC n. 173.018/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 772.290/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.12.2022; Súmula 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 a 28 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RHOST BENTES DE SOUZA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de relaxamento de prisão em flagrante e subsequente decretação de prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea, lastreada em reconhecimento de pessoa realizado sem observância do art. 226 do CPP, ressaltando, ainda, a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com pleito subsidiário de renovação do ato de reconhecimento pessoal.

Indeferida a liminar (ID 22115936) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22237719), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 22260484).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime encartado no art. 157, § 2º, II, §2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal (
roubo majorado em continuidade delitiva
) (ID 22076711).

Em primeiro plano, clarifo que não há margem para revogar a prisão do coacto com base em eventual irregularidade de reconhecimento fotográfico, supostamente realizado em desacordo com o art. 226 do CPP.

A esse respeito, clarifico que a prisão preventiva do paciente se lastreou em outros elementos de prova que não o reconhecimento fotográfico, como o depoimento das vítimas “e o próprio contexto da localização da
res furtiva
na posse do acusado” visto que os celulares roubados foram rastreados e localizados com o paciente (ID 126652275, pág. 8) Assim, existindo elementos probatórios autônomos, não há como reconhecer a nulidade pretendida.” (
AgRg no HC n. 892.737/SP
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 17.6.2024), não havendo que se cogitar a desconstituição ou renovação do ato, sobretudo, por se tratar de segregação de natureza cautelar e de processo em fase inicial de instrução (vide STJ,
AgRg no RHC n. 161.578/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022).

De igual modo, a jurisprudência reiterada das Cortes Estaduais de Justiça, perfilha que “o relaxamento da prisão em flagrante, considerada ilegal por não atender os pressupostos do art. 302 do Código de Processo Penal, não impede a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais, sobretudo, quando em atenção à representação da Autoridade Policial” (TJAM,
HC n. 4000897-40.2021.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, 1ª Câmara Criminal, j. 31.03.2021), tal como se deu na espécie (ID 126652275, pág. 1)

Por outro lado, segundo entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça, no crime de roubo, constituem motivos idôneos para a decretação da segregação cautelar, além dos indícios de autoria e materialidade, o resguardo à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta, reveladora da periculosidade do agente (STJ,
RHC n. 173.018/BA
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023), posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao decretar a prisão preventiva do coacto, máxime diante do
modus operandi
empregado na prática dos crimes, em continuidade delitiva e com uso de arma de fogo, com ameaça de disparo na cabeça de uma das vítimas, indicando a necessidade de imposição da medida extrema.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“[...] Consta dos autos que dois indivíduos, armados com arma de fogo, praticaram três roubos, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, contra três pessoas diferentes, subtraindo delas quantia vultosa e aparelhos celulares, bens pessoais.

O
modus operandis
, narrado no depoimento das vítimas revela uma periculosidade acentuada dos envolvidos. Pois, além da arma de fogo, utilizaram-se de cobertura na face, para não serem identificados, camisa de manga longa, para não ser identificado eventual tatuagem, assim como, motocicleta, para favorecer a consumação perfeita do crime.

[...]

Assim, a prova da materialidade dos três crimes de roubo majorado está corroborada, pelo auto de apreensão repousa nos autos, referente a uma bolsa tiracolo, e quatro aparelhos celulares. Entre estes celulares, aparelhos das vítimas, que foram encontrados em uma casa onde o preso estava estabelecido. A materialidade também se extrai do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos colhidos, sobretudo das vítimas.

Por sua vez, os indícios de autoria também estão presentes, em razão da ligação do investigado com a apreensão dos celulares, uma vez que eles foram apreendidos no local em que o investigado estava hospedado, e também pelo reconhecimento fotográfico, em que as duas vítimas Clicia e Andreia, foram seguras em apontar Rhost como um dos envolvidos na empreitada criminosa.

[...]

Quanto ao
periculum in libertatis
, esse está devidamente preenchido, uma vez que, embora o investigado não possua antecedentes, o
modus operandis
como ocorreu os crimes revelam uma pessoa de periculosidade acentuada. Pois, segundo as vítimas, fez uso de arma de fogo, mediante grave ameaça, colocando arma na cabeça de uma das vítimas, e praticou os roubos em continuidade delitiva.

[...]

Assim, a ordem pública desse município de Óbidos precisa ser restabelecida, em razão da gravidade da conduta atribuída ao investigado Rhost, pelo que, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, e consentida pelo Ministério Público, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de RHOST BENTES DE SOUZA, nos termos do art. 312, do CPP, em razão da periculosidade acentuada da conduta atribuída a ele, ou seja, para garantia da ordem pública. [...]” (ID 22076711, grifo nosso).

Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente consideradas, não impedem a decretação da segregação cautelar devidamente fundamentada, como ocorre no caso dos autos, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 772.290/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.12.2022) e desta Egrégia Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024